Tribunal: TJSP
Processo: 1013398-03.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Somente em situações excepcionais é que se admite a revisão das referidas taxas de juros, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi – Embora se caracterize como relação de consumo, não se verifica abusividade na taxa de juros pactuada se comparada à média anual de 25,41% (março de 2012), conforme pontuado pelo Juízo de origem – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Improcedência que era mesmo de rigor – Recurso não provido.